Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724422-55.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 73013907) da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0709917-33.2024.8.07.0020 – id. 238785260) que, em execução de título extrajudicial – cédula de crédito bancário, indeferiu o pedido de arresto executivo, ante o não esgotamento dos meios disponíveis para a localização da executada. Alega, em suma, que a não localização da executada justifica o arresto executivo (CPC 830), independente da citação e que é medida que visa a garantia da demanda executiva. Requer que seja deferido o arresto, sobretudo por meio do Sisbajud e Renajud. 2. Não há risco de dano, sequer alegado, que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Considerando que a agravada ainda não foi citada, é desnecessário que seja intimada para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator